Tribunal: TJES
Processo: 0003563-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0003563-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANA SANTOS ASSIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

26/10/2022

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADRIANA SANTOS ASSIS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ,

nos autos do Processo tombado sob nº 0001498-78.2016.8.08.0065, que determinou a expedição de Mandado de Prisão em desfavor da paciente, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, que fixou o regime inicial fechado.

Sustenta o impetrante que a paciente é mãe de três menores de 12 (doze) anos de idade, sendo imprescindível aos seus cuidados. Ademais, afirma que a paciente respondeu a todo o processo em liberdade com a imposição de tornozeleira eletrônica. Desta forma, busca o cumprimento de sua pena definitiva em regime domiciliar.

O pedido liminar foi
indeferido pelo Desembargador Plantonista Telêmaco Antunes de Abreu
(ID 3315001). Informações da autoridade coatora (ID 3470240). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3480379) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão outrora proferida.

Emerge dos autos que a paciente fora processada pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Durante o trâmite processual, foi-lhe concedido o direito à prisão domiciliar na data de 22/12/2018.

Ao final do processo, fora condenada a uma pena definitiva de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser iniciada em regime fechado.

Julgado o recurso de apelação por este Tribunal de Justiça, na data de 03/3/2022, certificando a Secretaria o trânsito em julgado para a paciente em 25/3/2022, os autos retornaram à Comarca de origem, e em 21/7/2022 a magistrada determinou a expedição do Mandado de Prisão em desfavor da paciente.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641⁄SP, concedeu ordem de prisão domiciliar para rés que eram mães de menores de 12 (doze) anos de idade, determinando, em síntese:

“
[...]
a substituição da prisão preventiva
pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...], enquanto perdurar tal condição,
excetuados

os casos de crimes praticados por elas (a)
mediante violência ou grave ameaça
, (b)
contra seus descendentes
ou, ainda, (c) e
m situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20⁄02⁄2018, PUBLIC 09-10-2018) .

Observa-se que o julgado trata da substituição da prisão
preventiva pela domiciliar
.

Paralelamente, observo que o Superior Tribunal de Justiça vem firmando novo posicionamento, estendendo o entendimento do referido julgado a genitoras de menores de 12 (doze) anos incompletos nos casos de
prisão definitiva condenadas a regime fechado
, por razões humanitárias e para a proteção integral da criança.

Contudo, conforme destaco dos mais recentes precedentes do Tribunal da Cidadania, a aplicação do referido julgado do Supremo Tribunal Federal não é automática, devendo o magistrado analisar as peculiaridades do caso concreto. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL.
PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO POR TRÁFICO E
CORRUPÇÃO DE MENORES
. RECURSO IMPROVIDO.

1-
A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641
, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal,
para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena,
ainda que em regime fechado
(Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.).

2- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar,
o objetivo da norma
(interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica),
é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto,
desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa.

3- No caso concreto, a par de cumprir pena no regime fechado, um dos crimes pelo qual a agravante foi condenada foi por corrupção de menores. Segundo descrição da sentença, mantida pelo Tribunal de apelação, os denunciados Daiane e Giovane facilitaram a corrupção do então adolescente Rodrigo, quando o arregimentaram para às atividades criminosas que desenvolviam (tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas) [...] 4- [...] É reconhecida a situação de risco por ser apontado que a recorrente exercia a traficância em sua residência, com o auxílio de seus filhos, dois deles ainda adolescentes, com os quais se associou para a referida prática, não sendo, portanto, cabível a concessão de prisão domiciliar em razão de ter uma filha de 5 anos de idade.

[...] (AgRg no REsp 1832139/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 21/2/2020) 5- Agravo Regimental não provido.

(AgRg no HC n. 766.533/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.);

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
ART. 318, V, DO CPP.
MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA.
EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.

2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.

3.
É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais.

4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício.

(AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.);

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito do habeas corpus impetrado na origem não foi analisado pelo Tribunal, situação que atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador, o que não ocorreu na espécie.

2.
Há de se ter como incabível a automática concessão de prisão domiciliar, nos mesmos moldes do HC n. 143.641/SP, sem percuciente análise de periculosidade (natureza e circunstâncias do crime, primariedade etc.) da sentenciada e de suas condições pessoais, para atender os melhores interesses da prole
.

3. A despeito de a agravante, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, ser mãe de duas crianças menores de 10 anos de idade, não ficou demonstrada, de plano, situação excepcional a autorizar a aplicação do art. 117 da LEP.

4. Na hipótese,
a

sentenciada foi condenada pela prática de crime cometido com grave ameaça à pessoa - roubo majorado -, circunstância que demanda maior cautela no exame do pedido de concessão de prisão domiciliar
, situação que refoge ao âmbito de cognição inicial.

5. Ademais, o pedido nem sequer foi analisado pelo Juízo de origem, razão pela qual eventual exame do tema por esta Corte Superior acarretaria dupla supressão de instância.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 736.879/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Assim, no caso dos autos, analisando as peculiaridades que se apresentam, entendo que seja caso de concessão da ordem.

Observo que a paciente fora condenada pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de agentes, arma de fogo e subtração de veículo automotor transportado para outro Estado (ID 3314998).

Contudo, em leitura atenta, observa-se que a apelante não praticou qualquer ato de violência em face das vítimas. Ela era a funcionária do bar que fora assaltado, passando informações privilegiadas para os outros integrantes do grupo criminoso, para que eles obtivessem êxito no roubo.

Portanto, a despeito da paciente ser condenada pelo crime de roubo, em razão de ter aderido à conduta dos demais integrantes,
não é possível de se extrair uma personalidade violenta da condenada, não sendo demonstrada, desta forma, situação de risco a se afastar a presença da mãe dos filhos menores.

Paralelamente, cabe destacar que a paciente estava em gozo de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, desde a data de
22/12/2018
até o cumprimento do Mandado de Prisão expedido em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, em
06/9/2022, não havendo novo registro criminal em face dela
– o que, mais uma vez, afasta qualquer indício de risco da presença da paciente no convívio com seus filhos.

Por fim, ressalto que a paciente é mãe de
03 (três) crianças
menores de 12 (doze) anos, sendo uma delas um menor de pouco mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade, outra com aproximadamente 05 (cinco) anos de idade e a mais velha com aproximadamente 08 (oito) anos de idade.

Deste modo, seja porque a conduta da apelante, no crime a que foi condenada, não foi praticada com violência ou grave ameaça, seja porque não há registros criminais em face da paciente a demonstrar uma personalidade voltada para a prática criminosa e a ensejar risco aos seus filhos menores, ou seja porque a paciente estava em gozo de prisão domiciliar, não havendo alteração fática a ensejar o seu recolhimento à prisão, entendo que seja caso de interpretação extensiva do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641⁄SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus, devendo a paciente ser colocada em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, se por outro motivo não estiver presa.

Oficie-se,
com urgência,
ao juízo da execução para que cumpra a presente decisão (autos SEEU 2000193-69.2022.8.08.0047).

É como voto.

*

VOTO (DIVERGÊNCIA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminentes Pares,

Li com atenção o voto do Exmo. Des. Helimar Pinto pois, embora tenhamos que dar concretude ao precedente vinculante do STF extraído do julgamento do HC nº 143.641, sabemos que o respeito às normas – extraídas diretamente da regra/lei ou da jurisprudência - é tanto maior quanto melhor circunscrevemos os fatos. Dito de outra maneira, é a boa subsunção que confere ao ordenamento jurídico a eficácia desejada.

Muitos são os casos em que mães e pais se dizem apartados de seus filhos por força de ordem judicial, mas quando apreciamos os elementos do caso concreto, identificamos que os menores já prescindem desses cuidados há tempos, servido de mero argumento para liberdade de quem não cumpre devidamente com suas funções.

O caso sob análise é de uma paciente mãe de três menores de 12 (doze) anos de idade, que respondeu a todo o processo em liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica.

Acontece que o que se impõe ao caso não é a ligação da mãe aos filhos, mas sim a presença do elemento grave ameaça no crime praticado. Como extraio da sentença:

1º fato

Consta nos autos que no dia 24.01.2016, os denunciados Rubens, Leonardo e Jefferson, por volta das 18h30min, chegaram ao mencionado bar e com uso de armas de fogo e de grave ameaça anunciaram o assalto, renderam as vítimas, e subtraíram os seus pertences, dentre eles dinheiro em espécie, joias e celulares. Consta nos autos da investigação que tais fatos ocorrem em virtude da funcionária do bar, ora denunciada Adriana Santos de Assis, ser parente dos assaltantes e por isso passava informações privilegiadas para que os mesmos efetuassem o roubo. Vale

dizer que após roubarem o bar, os denunciados restringiram a liberdade das vítimas, levando-as para outro local, fato este que não aconteceu com a denunciada Adriana que ficou na bar, aparentemente calma e tranquila.

2º fato

Ato contínuo, após realizarem o roubo no bar, levaram as vítimas para uma propriedade vizinha, com exceção de Adriana, para realizarem outro roubo e desta vez roubaram dinheiro em espécie, cheques e uma caminhonete GM, S10, placa PPF-3547 das vítimas qualificadas às fis. 28/29 e 74, conforme auto de apreensão de fls. 13 e 26. Ficou extremamente evidente que a denunciada Adriana prestava auxílio aos executores do crime, pois de acordo com as investigações Adriana ao perceber que a vítima Laudecir Ceruti possuía grande quantidade de dinheiro, passou esta informação para os acusados Rubens, Leonardo e Jefferson que já chegaram na vítima perguntando pela carteira.

A presença do elemento grave ameaça elide a possibilidade de concessão do benefício da prisão domiciliar, como nos deixa ver o art. 318-A do CPP:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

E no caso dos autos, não importa que a Paciente alegue que não tenha praticado diretamente as ameaças e violências, já que, como pacificamente disposto na jurisprudência do STJ:

Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Para além dos elementos acima dispostos, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, a Paciente não fez prova de sua indispensabilidade no cuidado dos filhos. Por essas razões, pedindo todas as vênias ao Relator, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO :-

Como vogal também, tinha feito anotações sobre esse processo, à vítima
Laudecir Ceruti, assalto com arma de fogo, subtração de joias, celulares, renderam a vítima após receber informações privilegiadas.

Os réus subjugaram e levaram as vítimas, e a ora paciente é parente dos réus, sabedora que eles possuíam dinheiro, passou informações, além de subjugarem a vítima, levaram as mesmas e praticaram outro crime.

E o Crime de Roubo foi cometido com grave ameaça, e o inciso I, do artigo 318 A, proíbe a benesse no caso ora em apreciação.

E não provou, como ressaltou o Desembargador William, ser indispensável sua presença no lar.

Houve prévio acerto de vontade, e embora não tenha sido ela a executora direta, é igualmente responsável pelos delitos.

Também rogo vênia ao eminente Relator, para acolher o parecer da douta Procuradoria, e no caso denegar.

Então fica por maioria, denegar.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitando a divergência apresentada pelo Desembargador Willian e que Vossa Excelência acompanhou, vou manter o voto relativo a este fato de que ela não participou diretamente dessa violência, até justifiquei isso no meu voto.

Mas respeito o voto muito bem fundamentado por sinal, mas vou manter deixar o meu posicionamento.

Vou aguardar e espero que ela vá ao STJ, até para definir essa questão.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO :-

É importante.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0003563-37.2022.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANA SANTOS ASSIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADRIANA SANTOS ASSIS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ,

nos autos do Processo tombado sob nº 0001498-78.2016.8.08.0065, que determinou a expedição de Mandado de Prisão em desfavor da paciente, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, que fixou o regime inicial fechado.

Sustenta o impetrante que a paciente é mãe de três menores de 12 (doze) anos de idade, sendo imprescindível aos seus cuidados. Ademais, afirma que a paciente respondeu a todo o processo em liberdade com a imposição de tornozeleira eletrônica. Desta forma, busca o cumprimento de sua pena definitiva em regime domiciliar.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo Desembargador Plantonista Telêmaco Antunes de Abreu
(ID 3315001). Informações da autoridade coatora (ID 3470240). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3480379) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

Emerge dos autos que a paciente fora processada pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Durante o trâmite processual, foi-lhe concedido o direito à prisão domiciliar na data de 22/12/2018.

Ao final do processo, fora condenada a uma pena definitiva de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser iniciada em regime fechado.

Julgado o recurso de apelação por este Tribunal de Justiça, na data de 03/3/2022, certificando a Secretaria o trânsito em julgado para a paciente em 25/3/2022, os autos retornaram à Comarca de origem, e em 21/7/2022 a magistrada determinou a expedição do Mandado de Prisão em desfavor da paciente.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641⁄SP, concedeu ordem de prisão domiciliar para rés que eram mães de menores de 12 (doze) anos de idade, determinando, em síntese:

“
[...]
a substituição da prisão preventiva
pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...], enquanto perdurar tal condição,
excetuados

os casos de crimes praticados por elas (a)
mediante violência ou grave ameaça
, (b)
contra seus descendentes
ou, ainda, (c) e
m situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20⁄02⁄2018, PUBLIC 09-10-2018) .

Observa-se que o julgado trata da substituição da prisão
preventiva
pela domiciliar
.

Paralelamente, observo que o Superior Tribunal de Justiça vem firmando novo posicionamento, estendendo o entendimento do referido julgado a genitoras de menores de 12 (doze) anos incompletos nos casos de
prisão definitiva
condenadas a regime fechado
, por razões humanitárias e para a proteção integral da criança.

Contudo, conforme destaco dos mais recentes precedentes do Tribunal da Cidadania, a aplicação do referido julgado do Supremo Tribunal Federal não é automática, devendo o magistrado analisar as peculiaridades do caso concreto. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL.
PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO POR TRÁFICO E
CORRUPÇÃO DE MENORES
. RECURSO IMPROVIDO.

1-
A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641
, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal,
para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena,
ainda que em regime fechado
(Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.).

2- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar,
o objetivo da norma
(interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica),
é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto,
desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa.

3- No caso concreto, a par de cumprir pena no regime fechado, um dos crimes pelo qual a agravante foi condenada foi por corrupção de menores. Segundo descrição da sentença, mantida pelo Tribunal de apelação, os denunciados Daiane e Giovane facilitaram a corrupção do então adolescente Rodrigo, quando o arregimentaram para às atividades criminosas que desenvolviam (tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas) [...] 4- [...] É reconhecida a situação de risco por ser apontado que a recorrente exercia a traficância em sua residência, com o auxílio de seus filhos, dois deles ainda adolescentes, com os quais se associou para a referida prática, não sendo, portanto, cabível a concessão de prisão domiciliar em razão de ter uma filha de 5 anos de idade.

[...] (AgRg no REsp 1832139/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 21/2/2020) 5- Agravo Regimental não provido.

(AgRg no HC n. 766.533/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.);

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
ART. 318, V, DO CPP.
MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA.
EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.

2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.

3.
É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais.

4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício.

(AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.);

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito do habeas corpus impetrado na origem não foi analisado pelo Tribunal, situação que atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador, o que não ocorreu na espécie.

2.
Há de se ter como incabível a automática concessão de prisão domiciliar, nos mesmos moldes do HC n. 143.641/SP, sem percuciente análise de periculosidade (natureza e circunstâncias do crime, primariedade etc.) da sentenciada e de suas condições pessoais, para atender os melhores interesses da prole
.

3. A despeito de a agravante, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, ser mãe de duas crianças menores de 10 anos de idade, não ficou demonstrada, de plano, situação excepcional a autorizar a aplicação do art. 117 da LEP.

4. Na hipótese,
a

sentenciada foi condenada pela prática de crime cometido com grave ameaça à pessoa - roubo majorado -, circunstância que demanda maior cautela no exame do pedido de concessão de prisão domiciliar
, situação que refoge ao âmbito de cognição inicial.

5. Ademais, o pedido nem sequer foi analisado pelo Juízo de origem, razão pela qual eventual exame do tema por esta Corte Superior acarretaria dupla supressão de instância.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 736.879/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Assim, no caso dos autos, analisando as peculiaridades que se apresentam, entendo que seja caso de concessão da ordem.

Observo que a paciente fora condenada pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de agentes, arma de fogo e subtração de veículo automotor transportado para outro Estado (ID 3314998).

Contudo, em leitura atenta, observa-se que a apelante não praticou qualquer ato de violência em face das vítimas. Ela era a funcionária do bar que fora assaltado, passando informações privilegiadas para os outros integrantes do grupo criminoso, para que eles obtivessem êxito no roubo.

Portanto, a despeito da paciente ser condenada pelo crime de roubo, em razão de ter aderido à conduta dos demais integrantes,
não é possível de se extrair uma personalidade violenta da condenada, não sendo demonstrada, desta forma, situação de risco a se afastar a presença da mãe dos filhos menores.

Paralelamente, cabe destacar que a paciente estava em gozo de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, desde a data de
22/12/2018
até o cumprimento do Mandado de Prisão expedido em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, em
06/9/2022,
não havendo novo registro criminal em face dela
– o que, mais uma vez, afasta qualquer indício de risco da presença da paciente no convívio com seus filhos.

Por fim, ressalto que a paciente é mãe de
03 (três) crianças
menores de 12 (doze) anos, sendo uma delas um menor de pouco mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade, outra com aproximadamente 05 (cinco) anos de idade e a mais velha com aproximadamente 08 (oito) anos de idade.

Deste modo, seja porque a conduta da apelante, no crime a que foi condenada, não foi praticada com violência ou grave ameaça, seja porque não há registros criminais em face da paciente a demonstrar uma personalidade voltada para a prática criminosa e a ensejar risco aos seus filhos menores, ou seja porque a paciente estava em gozo de prisão domiciliar, não havendo alteração fática a ensejar o seu recolhimento à prisão, entendo que seja caso de interpretação extensiva do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641⁄SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus
,
devendo a paciente ser colocada em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, se por outro motivo não estiver presa.

Oficie-se,
com urgência,
ao juízo da execução para que cumpra a presente decisão (autos SEEU 2000193-69.2022.8.08.0047).

É como voto.

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0003563-37.2022.8.08.0000 PACIENTE: ADRIANA SANTOS ASSIS COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

Eminentes Pares,

Li com atenção o voto do Exmo. Des. Helimar Pinto pois, embora tenhamos que dar concretude ao precedente vinculante do STF extraído do julgamento do HC nº 143.641, sabemos que o respeito às normas – extraídas diretamente da regra/lei ou da jurisprudência - é tanto maior quanto melhor circunscrevemos os fatos. Dito de outra maneira, é a boa subsunção que confere ao ordenamento jurídico a eficácia desejada.

Muitos são os casos em que mães e pais se dizem apartados de seus filhos por força de ordem judicial, mas quando apreciamos os elementos do caso concreto, identificamos que os menores já prescindem desses cuidados há tempos, servido de mero argumento para liberdade de quem não cumpre devidamente com suas funções.

O caso sob análise é de uma paciente mãe de três menores de 12 (doze) anos de idade, que respondeu a todo o processo em liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica.

Acontece que o que se impõe ao caso não é a ligação da mãe aos filhos, mas sim a presença do elemento grave ameaça no crime praticado. Como extraio da sentença:

1º fato

Consta nos autos que no dia 24.01.2016, os denunciados Rubens, Leonardo e Jefferson, por volta das 18h30min, chegaram ao mencionado bar e com uso de armas de fogo e de grave ameaça anunciaram o assalto, renderam as vítimas, e subtraíram os seus pertences, dentre eles dinheiro em espécie, joias e celulares. Consta nos autos da investigação que tais fatos ocorrem em virtude da funcionária do bar, ora denunciada Adriana Santos de Assis, ser parente dos assaltantes e por isso passava informações privilegiadas para que os mesmos efetuassem o roubo. Vale

dizer que após roubarem o bar, os denunciados restringiram a liberdade das vítimas, levando-as para outro local, fato este que não aconteceu com a denunciada Adriana que ficou na bar, aparentemente calma e tranquila.

2º fato Ato contínuo, após realizarem o roubo no bar, levaram as vítimas para uma propriedade vizinha, com exceção de Adriana, para realizarem outro roubo e desta vez roubaram dinheiro em espécie, cheques e uma caminhonete GM, S10, placa PPF-3547 das vítimas qualificadas às fis. 28/29 e 74, conforme auto de apreensão de fls. 13 e 26. Ficou extremamente evidente que a denunciada Adriana prestava auxílio aos executores do crime, pois de acordo com as investigações Adriana ao perceber que a vítima Laudecir Ceruti possuía grande quantidade de dinheiro, passou esta informação para os acusados Rubens, Leonardo e Jefferson que já chegaram na vítima perguntando pela carteira.

A presença do elemento grave ameaça elide a possibilidade de concessão do benefício da prisão domiciliar, como nos deixa ver o art. 318-A do CPP:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

E no caso dos autos, não importa que a Paciente alegue que não tenha praticado diretamente as ameaças e violências, já que, como pacificamente disposto na jurisprudência do STJ:

Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Para além dos elementos acima dispostos, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, a Paciente não fez prova de sua indispensabilidade no cuidado dos filhos. Por essas razões, pedindo todas as vênias ao Relator, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)

EMENTA

HABEAS CORPUS. CORRÉ. PARTICIPAÇÃO EM CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. TEORIA MONISTA. PRESA MÃE. LIBERDADE. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme prevê a teoria monista, a grave ameaça e a violência se comunica a todos os agentes.
2. Quando o crime é praticado mediante grave ameaça ou violência, não se concede à presa mãe a prisão domiciliar.
3. Ordem denegada.

DECISÃO
Por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Desembargador Willian Silva..